Tribunal: TJPA
Processo: 0809631-70.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2020-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809631-70.2020.8.14.0000
PACIENTE: BRUNO DE LIMA MARQUES

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.:

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL.

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº.:
0809631-70.2020.814.0000.

IMPETRANTE: Graziela Paro Caponi – Defensora Pública
.

IMPETRADO: Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Breves/
Pa.

PACIENTE: BRUNO DE LIMA MARQUES
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Ubiragilda Silva Pimentel.

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar.

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE NA REVISTA PESSOAL DO PACIENTE E CONSEQUENTE ILICITUDE DA PROVA DA MATERIALIDADE OBTIDA. IMPROCEDÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 244 E 302 DO CPP. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DE QUE O COACTO ESTAVA NA POSSE DE ENTORPECENTES. TENTATIVA DE FUGA NA ABORDAGEM POLICIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. EIVA INEXISTENTE. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. PRECEDENTES DO STJ. EXISTÊNCIA DE LASTRO DE AUTORIA E MATERIALIDADE QUE JUSTIFICAM O PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO CRIMINAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 08 (OITO) PORÇÕES PEQUENAS E 01 (UMA PORÇÃO) MÉDIA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE VULGARMENTE CONHECIDA COMO OXI. REGISTRO CRIMINAL DO PACIENTE QUE APONTA PARA SUA INCLINAÇÃO À PRÁTICA DELITIVA.
INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08
[1]
DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

29ª Sessão Ordinária, realizada por videoconferência aos 14 dias do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado pela Defensora Pública Graziela Paro Caponi, em favor de
BRUNO DE LIMA MARQUES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Breves/Pa.

Narra o impetrante que o paciente se encontra preso desde a data de 29.03.2020 pelo suposto cometimento do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº.: 11.343/2006.

Argumenta que a prova da materialidade delitiva foi obtida mediante a realização de revista pessoal sem que houvessem fundadas razões para tanto, não tendo sido adotados na ação flagrancial qualquer procedimento concernente à preservação da cadeia de custódia de provas, além de não ter sido pesado ou individualizado o entorpecente encontrado, o que torna os indícios absolutamente ilícitos e inservíveis para a propositura da inicial acusatória.

Argumenta que o coacto é réu primário, possui residência fixa no distrito da culpa e ocupação lícita, elementos que por si só, tornam injustificáveis a imputação a ele atribuída, bem como a custódia cautelar decretada.

Sustenta que a manutenção da prisão cautelar é imprópria ante a total ilicitude dos elementos colhidos em sede policial, afastando-se qualquer indício de autoria e materialidade.

Por fim, requereu a concessão de liminar a fim de que seja declarada a ilicitude da prova consistente em auto de apreensão absolutamente nulo, assim como as demais provas dele decorrentes, determinando-se o desentranhamento destas dos autos. Por conseguinte, por falecerem indícios de autoria e materialidade, requer o trancamento da ação penal, revogando-se a prisão preventiva decretada, expedindo-se em benefício o coacto o competente alvará de soltura, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido (ID 3723094).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 3751839).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 3846318) pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito da impetrante no suposto constrangimento decorrente da ilegalidade da busca pessoal realizada no paciente sem a existência de fundadas razões, bem como a ausência de individualização do material ilícito apreendido, o que acarretaria a nulidade da prova da materialidade obtida e todos os demais meios de prova angariados a partir dela, motivo pelo qual, requereu o trancamento da ação penal pela ausência dos requisitos necessários a sua propositura e, consequentemente, a revogação da prisão preventiva do coacto.

Razão não assiste a impetrante
. Explico:

De início, é imperioso destacar que, nos termos do que enuncia o art. 244 o CPP
[1]
, a realização de busca pessoal “
independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito (...)”.

Assim sendo, de acordo com a previsão normativa expressa da legislação processual penal, não há qualquer ilegalidade na realização da busca pessoal quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objeto que constitua o corpo de delito, possibilitando a eventual prisão em flagrante do agente delituoso, nos moldes do que enunciam os arts. 301 e seguintes do CPP.

Com efeito, essa foi exatamente a hipótese constatada nos presentes autos, contatando-se no registro do Boletim de Ocorrência Policial de fls. 191, bem como nos termos de declaração dos policiais condutores, às fls. 192/194, que o ora paciente foi avistado em atitude suspeita na companhia de outro sujeito de prenome Cleivison, tendo os policiais militares realizado a abordagem de ambos,
momento em que o coacto tentou empreender fuga
, contudo, foi alcançado e na oportunidade, foi localizada com ele 09 (nove) porções de pedra de oxi, das quais 08 (oito) eram pequenas e 01 (uma) era de tamanho médio, conforme atesta o termo de constatação provisória de fls. 211.

Destarte, tanto a revista pessoal do paciente quanto a prisão em flagrante observaram todos os ditames legais, especialmente, o descrito no art. 302, incisos I e III do CPP, subsumindo-se o fato perfeitamente a norma regente, senão vejamos:

Art. 302.

Considera-se em flagrante delito quem:

I - está cometendo a infração penal;

(...)

III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;

No mesmo sentido, vejamos os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“(...)

TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. REVISTA REALIZADA ANTE A EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DE QUE O ACUSADO ESTAVA NA POSSE DE OBJETOS ILÍCITOS. EIVA INEXISTENTE
.

1. Nos termos dos artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, a revista pessoal independe de mandado quando se está diante de fundada suspeita de que o indivíduo traz consigo objetos ilícitos.

2. Na espécie, ao contrário do que sustentado na impetração, o paciente não foi revistado simplesmente por ser do sexo masculino e estar no interior de um ônibus, mas sim porque, durante operação que objetivava combater roubos em coletivos, deixou para trás uma sacola que trazia consigo e dirigiu-se à porta do veículo, o que causou estranheza nos policiais que realizavam a abordagem, que pegaram o objeto para averiguação, oportunidade em que localizaram drogas em seu interior.

3. Havendo fundada suspeita de que o paciente estava na posse de objetos ilícitos, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada. Precedente.

(...)

3. Habeas corpus não conhecido.

(HC 552.395/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 05/03/2020)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. EVITAR REITERAÇÃO DELITIVA. REGISTROS DA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO 1
. No caso, a prisão preventiva do recorrente está fundamentada na gravidade concreta do delito e necessidade de garantia da ordem pública (evitar reiteração delitiva), destacando-se a quantidade de substância entorpecente apreendida (6 involucros de maconha, 38 invólucros grandes e 01 pequeno de cocaína); e os dados da sua vida pregressa (possui 3 registros anteriores pela prática de atos infracionais). Ademais, houve tentativa de fuga no momento do flagrante. Adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

(...)

5. Recurso conhecido e não provido.

(RHC 120.260/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 03/12/2019)

Portanto, não há que se falar em qualquer ilegalidade na realização da busca pessoal no paciente, tampouco da prisão em flagrante realizada após a sua tentativa de fuga da abordagem policial, tendo sido os indícios da autoria e materialidade obtidos por meio lícito, bem como, devidamente individualizado o entorpecente apreendido nos termos do que atesta o laudo de constatação provisória de fls. 211.

Outrossim, importante ressaltar, conforme entendimento pacificado pela Corte Superior, que o trancamento de ação penal pela via de Habeas Corpus constitui medida excepcional, reconhecida quando houver inequívoca atipicidade da conduta, causas de extinção da punibilidade ou ausência de lastro mínimo de autoria e materialidade do ilícito, hipóteses não verificadas de maneira inconteste no caso em tela, tornando impossível o deferimento de tal pretensão. Sobre a questão, vejamos o entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ABORTO SEM CONSENTIMENTO DA GESTANTE.
TRANCAMENTO DO PROCESSO-CRIME. EXCEPCIONALIDADE
. DENÚNCIA.
REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP PREENCHIDOS. JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.

(...)

4. Como cediço, o habeas corpus é ação de índole constitucional, marcado por cognição sumária e rito célere, que tem como escopo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, vedada, assim, dilação probatória para o deslinde da controvérsia.

(...)

6. A matéria deverá ser dirimida no âmbito da instrução criminal, oportunidade em que o magistrado poderá se debruçar sobre a prova produzida pelas partes, a fim de verificar a suficiência de prova de materialidade e autoria, a respaldar a procedência da denúncia, não é possível, nesta via, realizar mais aprofundada análise do delito imputado, que deverá ser esmiuçado na instrução processual, ocasião adequada para a apreciação do arcabouço fático probatório dos autos.

7. Recurso em habeas corpus desprovido.

(RHC 113.448/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DO ACUSADO. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E DESCREVE A CONDUTA DELITUOSA EM TESE. AMPLA DEFESA GARANTIDA. FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROVA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA.

(...)

3.
A análise da alegada ausência de provas, notadamente no que concerne aos limites da responsabilidade contratual do recorrente, demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada na via eleita. Da mesma forma, afastar o que decidido pela instância de origem quanto à inevidência de ofensa ao princípio da isonomia implica, necessariamente, a reavaliação do conjunto probatório.

4. Recurso em habeas corpus improvido.

(RHC 95.950/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018)

De outra banda, inexistindo qualquer eiva na obtenção da prova da materialidade, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[2]
,
restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional (fls. 221/223), em conjunto com a que indeferiu o pleito de revogação da preventiva (fls. 279/282), que existem indícios suficientes da autoria e materialidade de crime de tráfico ilícito de entorpecentes praticado em tese pelo coacto, demonstrando-se a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, mormente através da gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente em razão da natureza e da quantidade de entorpecentes apreendidos em seu poder, quais sejam, 08 (oito) porções pequenas e 01 (uma) porção média de substância conhecida como “óxi”, aparentemente, já fracionadas para o comércio.

Somado a isto, o juízo apontado como coator ressaltou que o coacto possui registro criminal positivo, inclusive pela prática de outros crimes da mesma natureza (tráfico de entorpecentes), o que aponta para sua inclinação à prática delitiva, sendo imperioso destacar que, estando presentes os requisitos do decreto prisional cautelar, mostram-se inaplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão por serem inadequadas e insuficientes ao fim que se destinam.

Por derradeiro, é importante ressaltar que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pela impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08
[3]
desta Egrégia Corte de Justiça.

Em situações análogas, vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE, VARIEDADE E LESIVIDADE DA DROGA
. REITERAÇÃO DELITIVA. RECORRENTE REINCIDENTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I -
A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do CPP.

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade, variedade e potencialidade lesiva das drogas apreendidas (cento e onze gramas de "crack", além de sete gramas e oito decigramas de cocaína e vinte gramas e cinco centigramas de maconha), circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. Precedentes.

(...)

IV -
Inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Recurso ordinário desprovido.

(RHC 108.400/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU
.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2.
No caso, a prisão preventiva está justificada como forma de acautelar a ordem pública, em decorrência da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de entorpecente apreendido - 130g (cento e trinta gramas) de cocaína -,
bem como em razão de o recorrente estar cumprindo pena no regime aberto quando preso em flagrante pela prática do crime em comento. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

4. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 119.268/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, 14 de dezembro de 2020.

Desa
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 244.

A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

[2]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[3]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 15/12/2020